Tribunal: TJSP
Processo: 7000235-56.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO E INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000235-56.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante ROBERTO DOMINGOS RAMOS, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000235-56.2020.8.26.0482
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7000235-56.2020.8.26.0482.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira.
Comarca: Presidente Prudente SP.
Agravante: Roberto Domingos Ramos.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.193.
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONCESSÃO DE PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO
E
INDEFERIMENTO
DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Roberto Domingos Ramos contra a r. decisão de fl. 21, que, em
02/12/2019, deferiu-lhe a progressão ao regime semiaberto e indeferiu seu
pedido de livramento condicional.
Pugna, em suma, pelo deferimento do livramento
condicional, por entender presentes os respectivos requisitos legais (fls.
24/27).
O sentenciado cumpre pena de 11 (onze) anos, 11
(onze) meses e 1 (um) dias de reclusão, decorrente de condenação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000235-56.2020.8.26.0482
3
prática dos crimes previstos no art. 33, caput,e no art. 35, caput, ambos da Lei
11.343/06, com término de cumprimento de pena previsto para 26/01/2023
(fls. 5/11).
Contra-minutado o agravo (fls. 29/32), a r. decisão
agravada foi mantida (fl. 33).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso.
É o breve relato.
O agravo não procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
No entanto, o sentenciado não possui o mérito
necessário à obtenção do livramento condicional, em que pese o atestado de
bom comportamento carcerário (fl. 4).
Há que se considerar todas as circunstâncias
presentes no caso em tela.
O
sentenciado
cumpre
pena
decorrente
de
condenação pela prática de crimes de gravidade diferenciada, tráfico ilícito de
entorpecentes, crime legalmente equiparado a hediondo, associação para fins
de tráfico, e ainda lhe resta razoável pena a cumprir.
Não
se
pode
desconsiderar,
ainda,
que
o
sentenciado, embora em data não recente, cometeu faltas disciplinares ao
longo da execução de sua pena privativa de liberdade, o que, inclusive, deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000235-56.2020.8.26.0482
4
ensejo à sua regressão ao regime fechado, em relação à progressão concedida
em 13/09/2016 (fls. 10/11).
Estas circunstâncias, sem dúvida, recomendam
aprofundado exame do elemento subjetivo, do que decorre a necessidade de
maior observação do sentenciado, inclusive, em sistema de menor rigor
penitenciário, para adequada avaliação da introjeção da terapêutica penal.
Apresenta-se como razoável, assim, a manutenção
da r. decisão agravada.
É o raciocínio que se impõe em função do princípio
regente da execução criminal, o in dubio pro societate, uma vez que a
concessão de qualquer espécie de benefício tem como pressuposto a
demonstração da presença de elementos concretos a respeito de seus
requisitos legais, principalmente, no que diz respeito ao mérito.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator